Tribunal: STF
Processo: Rcl 46513
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A (EPTC) contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do processo de n. 0021368-67.2016.5.04.0002, que teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530; da ADI n. 1.642, bem como do RE nº 599.628 (Tema 253 de Repercussão Geral).
    Narra a reclamante que, na decisão impugnada, em fase de execução de sentença trabalhista, foi determinada a satisfação de título judicial, sob pena de execução forçada, sem a observância do rito dos precatórios.
    Sustenta que é Empresa Pública prestadora de serviço público essencial, de fiscalização de trânsito, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, pelo que necessária a adoção do regime de precatório para pagamentos de seus débitos.
    Requer medida liminar para suspender o Processo de n. 0021368- -67.2016.5.04.0002, bem como a revogação de qualquer ato constritivo realizado até julgamento deste reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.
    É o Relatório. Decido.
    Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão de decisão questionada e de eventuais constrições patrimoniais efetuadas em desfavor da parte autora.
    A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, da ADI 1.642, bem como do RE 599.628 RG (Tema 253), por decisão que determinou a penhora de bens da reclamante, empresa pública prestadora de serviços públicos.
    Inicialmente, em relação à ADI 1.642/MG e ao RE 599.628/DF, a reclamação é manifestamente incabível, por ausência de aderência estrita quanto à ação direta e por não ter sido atendido o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 no tocante ao recurso extraordinário. 
    De outra parte, nas ADPFs 387, 437 e 530, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial. Confiram-se:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
    (ADPF 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2017).
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
    (ADPF 437, Tribunal Pleno, Ministra Relatora Rosa Weber, DJe de 5.10.2020).
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” 
    (ADPF 530 MC-Ref,, Tribunal Pleno, Ministro Relato Edson Fachin, DJe de 10.12.2020)
    Da análise dos autos, depreende-se que a reclamante é empresa pública que atua em regime de monopólio e presta serviço público essencial, cuja finalidade é fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, sendo-lhe aplicável o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 387, 437 e 530.
    Não obstante, a decisão reclamada (doc. 5, fl. 22), consignou que: “Nos termos da jurisprudência da SEEx do TRT4, ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, não gozando dos privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, entre eles a execução por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), nos termos do art. 173, § 1º, II e § 2º, da Constituição Federal’ (Acórdão - Processo 0020974-10.2015.5.04.0030 (AP), Data: 06/07/2020, Órgão Julgador: Seção Especializada em Execução, Redator: CLEUSA REGINA HALFEN)”. 
    Com tais considerações, foi aberto prazo para que a EPCT pagasse a dívida, sob pena de se dar prosseguimento à execução com penhora de bens.
    Presente esse quadro, a plausibilidade jurídica do pedido ora formulado faz-se inequívoca.
    Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas da EPTC.
    No mesmo sentido, dentre outras, foram as decisões proferidas nas Reclamações de n.s 45.347 (Relator Ministro Dias Tofolli); 45.491 (Relatora Ministra Rosa Weber); 45.334 (Relator Ministro Edson Fachin); 45.333 (Relator Ministro Ricardo Lewandowisk); 44.650 (Relator Ministro Alexandre de Moares); 39.995 (Relator Ministro Roberto Barroso) e 45.527 (Relatora Ministra Cármem Lúcia), ajuizadas pela mesma empresa pública em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada, bem assim impedir qualquer ato de constrição patrimonial porventura praticado em desfavor da reclamante no âmbito do Processo de nº0021368-67.2016.5.04.0002, até julgamento de mérito desta Reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator